Tribunal: TJDFT
Processo: 0746161-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746161-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADEMILSON CANTANHEDE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ADEMILSON CANTANHEDE OLIVEIRA em face de ato ilegal atribuído à SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL atinente a exigir a apresentação de Diploma e não aceitar a documentação atinente à Certidão de Conclusão de Curso, acompanhada de Histórico Escolar, de modo a obstar sua posse. Narra, em suma, o impetrante que logrou êxito em aprovação para o cargo de Professor de Educação Básica da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal (Edital n.o 31, de 30/06/2022); que foi convocado em 30/09/2024 para apresentação da documentação pertinente à posse; que recaiu em exigência de apresentação do Diploma de Nível Superior, a ser apresentado até o dia 30/10/2024; que não foram aceitos a Certidão de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar, que comprovam a conclusão do curso em 28/06/2024 e a colação de grau em 30/09/2024; que o prazo para a emissão do Diploma pelo Centro Universitário é de 120 dias, sendo inviável sua apresentação até 30/10/2024, por evento alheio à sua vontade. Argumenta, em síntese, que diante da apresentação de certidão de conclusão de curso superior e do histórico escolar revela-se desarrazoada e desproporcional a exigência do Diploma, em excesso de formalismo. Pleiteia a concessão de liminar a fim de determinar à Administração Pública que aceite o Histórico Escolar e a Certidão de Conclusão de Curso para fins de cumprimento do requisito atinente ao Diploma relativo ao Curso de Pedagogia – Licenciatura, porquanto comprovada inequivocamente a conclusão do curso superior exigido e a ineficácia da medida caso ao final concedida, ante o prazo final de comprovação previsto para 30/10/2024. No mérito, requer a consolidação da liminar para conceder a segurança de modo a confirmar seu direito a tomar posse para o cargo público em questão. Custas não recolhidas em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Concedo a gratuidade de justiça ao impetrante. Nos termos da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança é via adequada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Neste momento processual, impõe-se averiguar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, atinente à admissão do Histórico Escolar e da Certidão de Conclusão de Curso como equivalente ao Diploma relativo ao Curso de Pedagogia – Licenciatura, para fins de posse no cargo público em questão. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verificam-se presentes os requisitos para a concessão liminar da segurança. Em detida análise ao feito, observa-se que o impetrante logrou êxito em comprovar sua aprovação e convocação para apresentação de documentação para posse em 30/09/2024, atinente o Cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Id 65646596, p.77/78); bem como a recusa à documentação apresentada, com exigência de apresentação do Diploma devidamente registrado até o dia 30/10/2024 (Id 65646584). O impetrante demonstrou possuir Certidão de Conclusão de Curso, emitida em 07/10/2024, em que atesta ter concluído em 28/06/2024 o Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia no Centro Universitário UNIFATECIE, com colação de grau em sessão solene realizada em 30/09/2024 (Id 65646589), acompanhada também do Histórico Escolar respectivo (Id 65646590), assim como o prazo estimado de 120 dias para a emissão do Diploma (Id 65646595). Quanto ao ponto, verifica-se haver fundamento relevante favorável à tese do impetrante, uma vez que pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a escolaridade exigida em edital de concurso pode ser comprovada mediante apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, de modo a atender à finalidade da norma editalícia voltada à comprovação da conclusão do curso superior exigido, bem como à capacidade acadêmica e profissional do candidato aprovado, sob pena de excesso de formalismo, especialmente quando demonstrados entraves burocráticos para a emissão do Diploma pela instituição de ensino superior em prazo suficiente para a posse. Confira-se recentes julgados deste TJDFT, inclusive relativos ao mesmo certame: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. WRIT ADMITIDO E CONCEDIDO. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Distrito Federal, que eliminou a candidata do concurso público para as carreiras do Magistério Público e Assistência à Educação do DF, por não ter apresentado o diploma de conclusão do curso, conforme exigido pelo edital. 2. Juntados aos autos os documentos comprobatórios, a saber, certidão de conclusão de curso, histórico escolar, resultado homologatório do concurso e ato de nomeação, verifica-se que a finalidade da exigência editalícia foi cumprida, de modo que comprovada a escolaridade da impetrante. 3. Os julgados do TJDFT têm se posicionado no sentido de que a comprovação da escolaridade exigida em edital de concurso pode ser feita mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, em observância ao princípio da proporcionalidade. 4. Exigir a apresentação do diploma para a posse, quando presentes outros documentos que possuem a mesma finalidade, configura excesso de formalismo, prestigiando a forma em detrimento da substância e do propósito do edital. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1929573, 07292529820248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2024, publicado no DJE: 14/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDITAL No 31/2022-SEE/DF. APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - "ATIVIDADES". PRETENSÃO DE POSSE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERFERÊNCIA DE GREVE NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. IRRELEVÂNCIA. NÃO EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À INVESTIDURA À LUZ DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVA DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...). 3. Segundo a jurisprudência do STJ, não tem relevância a greve que impede a conclusão do curso no tempo previsto, porque a Administração Pública, em casos tais, deve observar em relação aos candidatos os princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. A despeito disso, há jurisprudência do âmbito deste TJDFT de acordo com a qual as contingências excepcionais de movimento grevista podem, sim, representar justificativa que, aliada a outros elementos, permita inferir a falta de razoabilidade em se exigir do candidato aprovado no concurso público a apresentação do diploma devidamente registrado como condição para a posse. 4. Em consideração ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, apenas a falta de expedição do diploma não obstaculiza a posse no concurso público quando existam outros elementos documentais capazes de evidenciar a titulação exigida para o cargo público pretendido. 5. Os elementos probatórios coligidos ao feito são capazes de corroborar a habilitação exigida do candidato pelo edital (item 1.2.4, alínea "a", do anexo III), em que pese a não apresentação de diploma devidamente registrado, levando-se em consideração a declaração contida na certidão de conclusão de curso e o histórico escolar apresentados, o que comprova de forma suficiente a habilitação exigida para a posse no cargo público almejado. Destarte, afigura-se o direito líquido e certo vindicado pelo impetrante, revelando-se impositiva a concessão da segurança almejada. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão 1912769, 07274575720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – g.n. Evidente, ainda, a ineficácia da medida caso somente ao final concedida, de modo a demonstrar o perigo na demora, tendo em vista o prazo final para a apresentação da documentação exigível para a posse em 30/10/2024, revelando-se o potencial prejuízo ao direito do impetrante. Ante o exposto, defiro a liminar a fim de determinar à autoridade impetrada que aceite a apresentação da Certidão de Conclusão de Curso e do Histórico Escolar do Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia, que atestam a capacidade acadêmica do impetrante e a regular conclusão do curso exigido no edital, afastando-se a necessidade de imediata apresentação do Diploma, caso não haja outro impedimento, até o julgamento de mérito do presente mandamus. Notifique-se, com urgência, a autoridade impetrada, a fim de observar o cumprimento da liminar, bem como a prestar informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora